Tribunal: TJDFT
Processo: 0034537-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. CONFISSÃO RECONHECIDA.

1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificadas provas de que a droga se destinava para consumo partilhado, impõe-se a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.340/2006, para o §3o do mesmo dispositivo legal.

2. Consoante prevê o §3o do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabível a aplicação, de forma cumulativa, das medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 28 do mesmo dispositivo legal.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.